Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712401-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA TEREZINHA GRASS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SANDRA TEREZINHA GRASS, contra ato supostamente omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. A peça vestibular foi apreciada em sede de Plantão Judicial da Segunda Instância, ocasião na qual o Excelentíssimo Desembargador, JAIR SOARES, indeferiu a liminar (ID 25184864). Desse modo, notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator